Tribunal: TJDFT
Processo: 0709232-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709232-44.2019.8.07.0006 RECORRENTE: NICACIO EUSTAQUIO BARBOSA RECORRIDO: RONALDO NUNES GONTIJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. EVICÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE POR PERDAS E DANOS. RECONVENÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO LEGAL. 1. Não há que se falar em omissão, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação quando o julgador já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. 2. A evicção busca resguardar o adquirente caso venha a ser privado da coisa, ou de sua posse, pela reivindicação promovida com sucesso por terceiro. O dever de garantia contra os defeitos do direito transmitido é imputado ao alienante nos contratos onerosos. Art. 447 do Código Civil. 3. O cessionário de direitos possessórios não detém condições legais de efetuar a regularização do imóvel junto ao Poder Público e transferi-lo definidamente para si quando o terreno já possuía domínio concedido a terceiro por intermédio de justo título, o que legitimou o ajuizamento de ação de reintegração de posse. 4. O cedente deve proceder à devolução do acerto financeiro eventualmente recebido, em razão dos efeitos da evicção. 5. A ausência de impugnação específica contra os fundamentos da reconvenção atrai a presunção de veracidade dos argumentos apresentados. Art. 344 do Código de Processo Civil. 6. Apelação desprovida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de error in procedendo, ao argumento de que teria havido o cerceamento de defesa, porquanto indeferida a produção de prova. Assevera ser devida a anulação do contrato particular de cessão de direitos possessórios, diante do inadimplemento do recorrido. Requer a concessão da gratuidade de justiça e do efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, uma vez que a recorrente não indicou qualquer alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial. Nesse passo, conforme iterativos julgados da Corte Superior “o recorrente, na petição de interposição, deve evidenciar de forma explícita e específica em qual ou quais dos permissivos constitucionais está fundado o recurso especial, com a expressa indicação da alínea do dispositivo autorizador" (AgInt na TutPrv no REsp 1.880.265/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 30/11/2020). Assim, incide, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF na espécie, porquanto não houve a correta indicação do permissivo constitucional autorizador do apelo nobre” (AgInt no AREsp 1733552/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp 2.011.862/MG (Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/2/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1901728/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 31/3/2022). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), “A atribuição, em caráter excepcional, de efeito suspensivo a recurso especial pendente de juízo de admissibilidade depende da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, aliados à teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão” (AgInt no TP 3.539/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 31/3/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024